Tribunal: TJBA
Processo: 8015825-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015825-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: KLARA JACKELYNE PEREIRA DA COSTA ROCHA MOREIRA

Advogado(s)
:
MAGDA SOUZA BRAGA DAVID

DAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA O PROCEDIMENTO SOLICITADO. TESE INSUBSISTENTE. CONTRATO DE SAÚDE FIRMADO QUE NÃO EXCLUI COBERTURA PARA A PATOLOGIA QUE ACOMETE A PARTE DEMANDANTE. TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA, NECESSÁRIO PARA O SUCESSO DO PROCEDIMENTO. TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. PACIENTE CADEIRANTE. CARACTERIZADA ABUSIVIDADE DA
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE VEDA A INTERNAÇÃO DOMICILIAR. SÚMULA 12 TJBA.
DEVER DE COBERTURA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8015825-90.2024.8.05.0000
, em que são Agravante e Agravado,
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e
KLARA JACKELYNE PEREIRA DA COSTA ROCHA MOREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Salvador, data informada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator